Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019047-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), P. A. R. - CPF: 144.260.449-28 (AGRAVADO), FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (AGRAVADO), REBECA BORGES RIBEIRO SANTOS - CPF: 115.202.406-00 (ADVOGADO), FABIOLA DIAS ALMEIDA - CPF: 037.799.481-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO(S):

P. A. R.
, representado por
FABIOLA DIAS ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO. RESTABELECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com manutenção do tratamento multiprofissional indicado por laudo médico, excluído o acompanhamento terapêutico escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo e a possibilidade de continuidade do tratamento do beneficiário diagnosticado com TEA, com base em princípios constitucionais, normativos da ANS e precedente vinculante do STJ (Tema 1082), além da legitimidade da concessão de tutela de urgência em tais casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a existência do vínculo contratual e o diagnóstico médico de TEA, bem como a necessidade de tratamento contínuo, de modo que o cancelamento abrupto do plano implicaria risco à saúde e desenvolvimento do menor, configurando perigo de dano.

4. Aplicação do Tema 1082 do STJ, segundo o qual, mesmo em caso de rescisão unilateral de plano coletivo, deve-se assegurar a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, desde que haja o custeio integral.

5. A alegação de ausência de urgência e de tratamento eletivo não se sustenta diante das evidências do laudo médico e da regulamentação da ANS que veda a interrupção de tratamentos já iniciados em casos de TEA.

6. Inexistência de prova de que o juízo de origem tenha isentado o agravado do custeio do plano, sendo essa questão relegada à instrução probatória.

7. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devida a manutenção do plano de saúde e do tratamento multiprofissional de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, desde que demonstrada a essencialidade da terapêutica e assumido o custeio integral, nos termos do Tema 1082 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5o, caput e §1o; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Lei no 9.656/1998,
arts
. 13, par. único, III, e 30; Lei no 12.764/2012, art. 3o; Resolução Normativa ANS no 465/2021, com alterações da RN no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.06.2022; TJ-MT, AI 1015694-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJ-SP, AI 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
194096410
–
autos de origem PJE No
1004130-44.2025.8.11.0006
) pelo Juízo da

2a
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
/MT
,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde dos autores, com manutenção do tratamento do menor conforme laudo médico, excluído o acompanhamento terapêutico escolar
, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por P. A. R. representado por sua genitora FABÍOLA DIAS ALMEIDA em desfavor de e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, todos qualificados nos autos.

Aduzem os autores que estão adimplentes com o plano de saúde e que sempre houve o pagamento regularmente. Contudo, em março de 2025, o plano de saúde do autor foi cancelado sem notificação prévia.

Ressaltam que o menor foi diagnóstico com Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0), estando em tratamento contínuo sem previsão de alta, de modo que o cancelamento causará diversos prejuízos ao seu tratamento.

Assim, requerem a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde do requerente de forma imediata e consequente a manutenção do tratamento do autor, conforme disposto em seu laudo médico, sob pena de multa.

Juntaram documentos de Id 193315602 a Id. 193315608.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Em princípio, há de se receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil.

De igual modo, há que se deferir a gratuidade de Justiça, vez que atende às condições estabelecidas no art. 98 CPC.

Pertinente à tutela provisória, o art. 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência o delineamento da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

É caso de deferimento parcial da liminar.

A tutela jurisdicional almejada pelas partes autoras se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à
saúde, etc.
).

Vale ressaltar que ocaputdo art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde,
razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política.

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalta-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Verifica-se, em
analise
sumária, que a existência da relação jurídica entre as partes restou comprovada pelo contrato de plano de saúde pactuado entre as partes plano de saúde, carteirinha do plano de saúde (Id. 193315607), resposta da reclamação de n° (Id. 193315607), que demonstram a existência de vínculo entre as partes e o cancelamento unilateral do plano pela requerida. vê-se, ainda, que restou demonstrado a necessidade do menor nos tratamentos acerca do TEA - Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F.84.0), imprescindível para seu desenvolvimento intelectual, comprovado pelo laudo de Id. 1193315605.

Não obstante, a requerida informou o cancelamento unilateral do plano de saúde imotivadamente por meio da notificação, limitando-se a informar o desinteresse na continuidade da manutenção do contrato entre as partes.

Sobre o assunto, a recente Resolução Normativa ANS n.o 557, de 14 de dezembro de 2022, aponta em seu art. 23 que“As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Entretanto, ao menos em análise sumária, verifico que as hipóteses contratuais de rescisão unilateral do contrato não se encontram presentes no caso dos autos, uma vez que a notificação da requerida não indica qualquer motivação para o cancelamento.

Ainda, o Tema Repetitivo 1.082 do STJ fixou a tese de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá
assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, a qual se aplica ao tratamento do autor, sendo prudente a sua manutenção.

Ademais, a lei 12.764/2012 que Instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispõe que:

“Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...].

b) o atendimento multiprofissional;”

O caso do menor também é de urgência, vez que os tratamentos são essenciais para o seu desenvolvimento e o interrompimento de forma abrupta, neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Não obstante o julgamento proferido pela Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconheceu que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo,
é certo que em 1o de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução NormativaANS n. 539, onde altera a Resolução Normativa n. 465/2021
[2]
,ampliando a cobertura obrigatória para o tratamento depacientes com transtornos do espectro autista (TEA) e outros transtornos globais do desenvolvimento
, veja:

“Resolução Normativa n. 465/2021:

[...].

Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

[...].

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
. (Alterado pela RN no 539, de 2022
)
.(Negritei e destaquei).

Desse modo, compete a operadora do plano de saúde garantir a cobertura para o tratamento indicado pela médica assistente da parte autora, cabendo ao profissional a escolha do método/técnica a ser aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – plano de saúde –
PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO EM CURSO INDEVIDA
– decisão MANTIDA – recurso desprovido.
Constatada a contratação do plano de saúde, a interrupção do tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência.
(TJ-MT - AI: 10156940920238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2023)

Agravo de Instrumento – PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de não fazer -
Rescisão unilateral de plano de saúde empresarial
- tutela antecipada parcialmente concedida para que o contrato seja restabelecido apena em relação aos beneficiários que estão em tratamento médico – insurgência, postulando a ampliação da tutela em favor de todos os segurados/beneficiários que são membros da mesma família - Incidência, por analogia, do art. 13, parágrafo único, III, da Lei 9.656/98 –
ausência do cumprimento pela agravada do dever de oferecer um plano de saúde sem carências (artigos 1o da RN 19/1998 do CONSU e 8o, § 1o da RN 438 da ANS) dentro da abrangência territorial dos beneficiários Viabilidade da manutenção no plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral da mensalidade
–
Precedente do Superior Tribunal de Justiça em caráter repetitivo (Tema 1.082)
– presentes os requisitos do art. 300 do CPC –
equilíbrio do contrato mantido já que as condições do contrato permanecerão a mesma
– deferida a tutela - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21458219820238260000 São Paulo, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 07/07/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023).

Lado outro, deve-se deferir a liminar para determinar que o plano de saúde proceda à cobertura do tratamento médico do autor, à exceção do serviço de “Acompanhamento terapêutico escolar (auxiliar de sala especializado)”.

Isso porque os referidos serviços estão voltados ao âmbito pedagógico-educacional, razão pela qual tais ônus não podem ser imputados à operadora ré, eis que excedem os limites do contrato celebrado entre as partes.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO MÉDICA DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA PELA CIÊNCIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOPEDAGOGA, EQUOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE (CID10 F.84-0) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO –
EREsp
no 1.886.929 e
EREsp
no 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE A PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 –
PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR - DESCABIMENTO - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS
– CLÁUSULA DE REEMBOLSO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos
EREsp
no 1.886.929 e
EREsp
no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe a requerente/agravada o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida parcialmente a decisão que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, ressalvando-se que os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à empresa agravante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso.
Por outro lado, ao menos por ora, até que a questão esteja de fato esclarecida, de ser afastada a determinação para que a seguradora de saúde custeie profissionais em ambiente escolar e
doméstico.-
(N.U 1004449-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 10/05/2023). (Grifou-se)

No mais, a requerida não disponibilizou, a princípio, plano na modalidade individual ou familiar aos autores ao notificar o cancelamento do contrato do plano de saúde, nos termos da Resolução CONSU n.o 19/1999.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Por fim, consta na petição inicial pleito de inversão do ônus da prova.

É sabido que referente ao ônus da prova compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e extintivos.

Contudo, o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei no 8.078, de 11.09.1990, art. 6o, inc. VIII).

A parte requerente na relação consumerista ocupa posição de hipossuficiência técnica, uma vez que a demonstração da prestação adequada e eficaz do serviço é mais facilmente produzida pela prestadora de serviços, ora parte requerida.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) Deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada para que a requerida restabeleça o plano de saúde dos autores (Id. 193315607), bem como mantenha o tratamento do autor P. A. R., na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela pediatra Dra. Graziela Lunz Filgueira – CRM/MT 6406 (Id. 193315605), excluído o serviço de “acompanhamento terapêutico escolar (auxiliar de sala especializado)”;

d) Intime-se o Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, atue conforme dispõe o artigo 178, II do CPC;

e) Deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC c/c art. 373, II CPC, em favor da parte requerente, cumprindo à requerida demonstrar a prestação adequada e eficaz do serviço, no prazo contestatório;

f) Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de mediação;

g) CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015;

h) Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC/2015);

i) CONSIGNE-SE no mandado e/ou carta precatória que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o, art. 334, CPC/2015);

j) Decorrido o prazo para contestar o pedido e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, nos seguintes termos:

l) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

II) Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

III) Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção;

m) Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato do pedido;

n) Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, TORNEM-ME conclusos para saneamento ou julgamento antecipado;
”

A Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência
em primeiro grau,
pois o desligamento do titular do plano se deu por pedido voluntário, o que afasta a aplicação do art. 30 da Lei 9.656/98. Aduz que não há nos autos elementos que evidenciem urgência justificada ou prejuízo iminente à saúde do menor que justifiquem medida liminar extrema.

Aduz, ainda, que a decisão agravada impõe obrigação sem previsão legal ao determinar o restabelecimento do plano sem exigir o custeio integral por parte do agravado, criando encargo indevido à operadora. Afirma que a ausência de contraditório e a omissão quanto ao custeio resultam em violação aos princípios do devido processo legal e equilíbrio contratual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária (ID. 293200379), sob o fundamento de ausência de demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade de êxito do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 299103896.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de ID. 300206861.

O preparo do recurso foi devidamente efetuado (ID.
293194875
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO(S):
P. A. R., representado por FABIOLA DIAS ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal
.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do menor P. A. R., bem como a continuidade do tratamento médico prescrito, excetuando-se o acompanhamento terapêutico escolar.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que
o
s documentos juntados aos autos demonstram que o menor agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), conforme laudo médico subscrito por profissional habilitada (ID. 193315605), havendo recomendação para continuidade de terapias multidisciplinares essenciais ao seu desenvolvimento;

A urgência é caracterizada pela necessidade de preservação da saúde e da dignidade do agravado, não sendo razoável que suporte prejuízos em virtude de discussão contratual entre os genitores e a operadora de saúde;

A exclusão unilateral do menor do plano de saúde, ainda que decorrente de desligamento do genitor do vínculo empregatício, não se revela compatível com a boa-fé objetiva e o princípio da função social do contrato.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos do
art
. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, por tratar-se de terapias eletivas e contínuas. No entanto, tal alegação não prospera.

Conforme demonstrado nos autos, o laudo médico acostado (ID. 193315605) atesta que o menor apresenta diagnóstico de TEA e necessita de
tratamento multiprofissional contínuo, com terapias indicadas de forma expressa. O risco de interrupção do tratamento compromete diretamente o desenvolvimento da criança, circunstância que, por si só, evidencia o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Sob essa ótica, a ANS já emitiu em junho de 2022 comunicado no sentido de que as operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura.

A propósito:

"COMUNICADO No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do
art
. 55, da Resolução Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI no 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs
que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura."

Na hipótese, ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários.

É que o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

O tema, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS), de
relatoria
do Ministro Luís Felipe
Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1o de agosto de 2022, onde se decidiu que:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Trata-se de entendimento de
caráter
vinculante, devendo ser observado pelos demais tribunais.

Sobre o tema, cito a jurisprudência hodierna em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO PREJUDICIAL A SAÚDE DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA COBERTURA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em aplicação analógica ao Tema 1082 dos recursos especiais repetitivos do STJ, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão de manutenção do contrato de plano de saúde do paciente autista, porquanto não recomendável a interrupção do tratamento realizado.
(N.U 1010699-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano do autor, menor acometido de TEA, e para continuidade do tratamento -
Pretensão de manutenção em plano de saúde após ser informado pela ré do distrato entre a operadora e a administradora de benefícios - Beneficiário menor que se encontra sob tratamento médico após diagnóstico de TEA – Vedado o cancelamento do plano nessa circunstância - Inteligência do
art
. 13, par. único, III, da lei 9.656/1998
– Precedentes – Requisitos necessários à concessão da tutela de urgência configurados in
casu
–
Astreintes
fixadas em R$1.000,00, limitada a 30 dias, que não se afiguram excessivas, observada as particularidades do caso concreto - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22149121820228260000 SP 2214912-18.2022.8.26.0000, Relator: Marcus
Vinicius
Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/09/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022) – Grifo Nosso

Ademais, n
o tocante a alegação de
que o genitor do menor
desligou-se
voluntariamente do emprego e que, por essa razão, não se aplicaria a regra de manutenção do plano prevista no
art
. 30 da Lei no 9.656/98
, t
al discussão demanda instrução probatória sobre a natureza do desligamento e os termos contratuais incidentes sobre a relação entre a empresa empregadora e a operadora do plano. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela ilegitimidade da permanência do menor no plano de saúde.

Como dito, a
jurisprudência do STJ reconhece que, havendo dependente em tratamento continuado e relevante ao seu estado de saúde, a exclusão abrupta do plano, antes de análise definitiva pelo juízo de origem, representa risco injustificado e contraria os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Q
uanto
a tese de que
houve omissão em relação a
responsabilidade pelo custeio do plano, o que acarretaria obrigação unilateral à operadora e enriquecimento indevido da parte autora
, conforme
já assentado na decisão
monocrática
(ID. 293200379), o juízo de origem não isentou qualquer das partes da obrigação de arcar com os custos do plano de saúde, tampouco conferiu gratuidade ao serviço. Limitou-se a determinar o restabelecimento do vínculo assistencial, com o objetivo de preservar o tratamento do menor, medida compatível com o juízo de cognição sumária.

De toda sorte,
por envolver elementos contratuais e fáticos,
o custeio
deverá ser devidamente
enfrentada
no curso da instrução do feito originário, não cabendo ao agravo o exame
exauriente
do mérito da demanda.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025